Tribunal: TJDFT
Processo: 0723498-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. COMPROVAÇÃO DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Afirma o recorrente que não recebeu notificação para apresentar defesa prévia seja por AR, seja pelo SNE, e que o recorrido não provou a realização da dupla notificação via sistema eletrônico, não bastando a simples alegação de adesão ao SNE. Sustenta que a autuação pessoal só é válida se constar no auto de infração o prazo para apresentação de defesa prévia e que não foi juntado o auto de infração preenchido e assinado pela autoridade de trânsito. Impugna a eficácia do aparelho de medição de consumo de álcool.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49308748). Deferida a gratuidade de justiça ante a comprovação da hipossuficiência (ID 49308751). Contrarrazões apresentadas (ID 49308753).
3. Conforme a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça, “no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações de autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”. Para tanto, o órgão autuador expedirá, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo, nos termos da Resolução 918/2022 do CONATRAN.
4. No caso, além de a autuação ter ocorrido em flagrante, o documento de ID 49308733 - pág. 4, juntado pela parte recorrente, é suficiente para demonstrar a regularidade da notificação da autuação, sendo certo que no momento do ajuizamento da demanda (03/05/2023) o autor tinha ciência da data limite para interposição de defesa prévia, que ainda estava vigente e com termo em 02/06/2023. Não resta demonstrada, portanto, qualquer irregularidade na notificação encaminhada, mas comprovada a efetiva ciência do recorrente quanto ao prazo para defesa.
5. Registre-se que os atos administrativos emitidos no exercício do poder de polícia gozam de presunção de legalidade, uma vez que os princípios da legalidade e moralidade permeiam toda a administração do Estado, não prosperando a pretensão da parte de que se declare sua nulidade se não evidenciado que houve abuso ou que não restaram caracterizados os pressupostos fáticos neles descritos.
6. Ademais, mostra-se desnecessária a aferição da validade e eficiência do aparelho passivo para detecção de álcool, porquanto nos termos da Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação (Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539)"
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Exigibilidade das verbas sucumbenciais suspensa, em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.